Tribunal: TJMT
Processo: 1012740-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012740-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS -
PRELIMINARES REJEITADAS
– ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Quando a inicial está instruída com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e ao pleno exercício de defesa pelo réu, não pode ser considerada inepta.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípio do livre convencimento motivado).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula n. 539 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE COBRANÇA e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo a requerida efetivar o pagamento do valor de R$ 193.737,08 (cento e noventa e três mil, setecentos e trinta e sete reais e oito centavos), atualizados a partir da citação válida pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a parte contrária, os quais arbitro em em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

O apelante suscita preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de que o apelado não juntou o contrato de cartão de crédito objeto da demanda, mas apenas o regulamento geral.

Argui a abusividade da taxa de juros, encargos, tarifas e multas e pede a realização de perícia contábil para identifica-los.

Nas contrarrazões o apelado sustenta preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 162422537).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade

A apelada suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que o
decisum
deve ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Inépcia da inicial

Nas faturas bancárias juntadas pelo autor é possível aferir os gastos efetuados no cartão, os encargos incidentes na inadimplência e a progressão da dívida (IDs. 14780553 e 14780554). Na petição inicial anexou cálculo demonstrando o valor atualizado (ID. 14780550, pág. 3), e na impugnação à contestação apresentou o “
Regulamento da Utilização dos Cartões de Crédito – Aplicável à Pessoa Física
”
(ID. 14780580).

Desse modo, a ausência do contrato não configurou cerceamento ao seu direito de defesa, visto que ele tinha à disposição todos os dados necessários para impugnar os cálculos do autor.

Não acolho a preliminar
.

Mérito

Afirma que há excesso nos encargos incidentes no ajuste e pede a realização de perícia contábil.

Como destacado, a documentação anexada permite a análise da evolução do débito, no entanto, o apelante não especificou onde estariam as irregularidades, nem quais seriam os encargos que entende devidos. Portanto não demonstrou a necessidade da prova pericial.

Cabe destacar que o
indeferimento de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Quanto à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ enuncia que é permitida “
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Neste caso, está prevista no capítulo 23, item 1, do Regulamento Geral, portanto deve ser mantida.

A propósito:

Apelação – Cartão de crédito – Ação de cobrança – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação improcedente. 1. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Peça acompanhada das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de atualização. Elementos que forneciam à ré ampla possibilidade de impugnação aos cálculos. 2. Capitalização mensal de juros remuneratórios. Regulamento do cartão, a que aderiu a autora no ato na contratação, expresso ao prever a capitalização dos encargos remuneratórios, o que se vê, aliás, das faturas recebidas pela demandante, mês a mês. Capitalização legitima. 3. Sentença mantida. Negaram provimento à apelação.
(TJ-SP - AC: 10075949220218260008 SP 1007594-92.2021.8.26.0008, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 01/04/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023